Tribunal: TCU
Processo: 018.122/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio. Funasa. Contas julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa. Recurso de Reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Dalvio Pina Leite, ex-prefeito Municipal de Seabra (BA), contra o 1.021/2018 - 1a Câmara, cuja redação foi mantida, após a apreciação de embargos de declaração, por meio do Acórdão 3884/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente; e 9.3. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas cabíveis.